Tribunal: TJMT
Processo: 8010014-11.2017.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010014-11.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ROBSON BEJO XAVIER - CPF: 973.743.181-20 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), RAFAEL DE PAULA SIRIGATTI - CPF: 032.538.929-21 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010014-11.2017.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

José Robson Bejo Xavier

Recorrido (as):

BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR QUE SE AFASTOU DO TRABALHO ENTRE 2013 A 2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DURANTE O PERÍODO EM QUE NÃO HOUVE O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Requerente alega que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelos seguintes débitos: Contrato: 11019004732966 no valor de
R$: 840,00
, vencimento em 15/06/2013 e inclusão em 20/10/2013; Contrato: 11019002642053 no valor de
R$: 4.345,50
, vencimento em 15/06/2013 e inclusão em 30/08/2013 e Contrato: 11019007875229 no valor de
R$: 2.277,12
, vencimento em 10/06/2013 e inclusão em 30/08/2013. Afirma que formalizou os três contratos, que são referentes a empréstimos consignados, que eram mensalmente debitados em sua folha de pagamento, entretanto, no ano de 2013 precisou se afastar do trabalho, retornando em abril de 2015. Discorre que logo no seu primeiro pagamento já passou a constar os débitos relativos aos três contratos e que perduram até a presente data, o que torna a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevida.

2. Em que pese o Autor afirme que logo que retornou ao trabalho em 2015, os descontos voltaram a ocorrer em folha de pagamento, noto que os valores permaneceram os mesmos, isto é, não houve acréscimo nas parcelas para compensar o período de inadimplência. Assim, se o Autor permanece quitando os mesmos valores do que antes do afastamento em 2013, certo é, que ainda está inadimplente em relação período que não houveram os descontos, isto é, 2013 a 2015, razão pela qual a inscrição é legitima, pois se trata de exercício regular de direito.

3.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Desse modo entendo que o reclamado pelo contrário, não agiu de forma negligente, eis que com o retorno do reclamante ao trabalho, continuou descontando os valores dos empréstimos em sua folha de pagamento, permanecendo por óbvio em aberto os valores não descontados em folha, em razão de sua inexistência, pelo que é certo que a negativação de seu nome se deu por conta das parcelas não pagas, agindo assim, o reclamado no exercício regular de seu direito, de modo que o retorno dos descontos em folha por si só não é capaz de dar quitação às parcelas não pagas
”.

4. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator